Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA (RENEGOCIAÇÃO). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DETERMINADA NA ORIGEM. NÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO OU CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA.

I. Na situação processual em que tenha sido deferido o pedido da autora/apelante de inversão do ônus da prova na origem, em decisão saneadora, não se conhece do pedido similar em apelação, em virtude da ausência de interesse recursal.
II. Diante da suficiência de elementos probatórios que se mostrem hábeis ao esclarecimento dos fatos a tornar despicienda a fase instrutória (desnecessária a inquirição de testemunhas ou a produção de prova pericial contábil – Código de Processo Civil, art. 355, inciso I), mostra-se correto o imediato enfrentamento da questão meritória, com o respectivo julgamento antecipado, sem que isso configure cerceamento da defesa.
III. Determinada a exibição de documentos ao banco/demandado, em razão da inversão do ônus da prova fixada na decisão saneadora, e ao sobrevir decisão, contra a qual não foi interposto recurso, que teria considerado satisfatória a juntada dos documentos necessários à elucidação dos fatos, precluso está o direito de alegação de cerceamento de defesa.
IV. Consoante entendimento sumular 382 do Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
V. A incidência de juros remuneratórios acima de 1% (um por cento) ao mês não caracteriza abusividade, na medida em que a parte autora não comprovou que o índice contratual teria exorbitado à média do mercado utilizada em idêntica espécie de operação durante o período de contratação.
VI. A capitalização mensal de juros na cédula de crédito bancário constitui matéria legalmente prevista, razão pela qual não há de se cogitar em abusividade, notadamente porque teria sido previamente pactuada (Lei 10.931/2004, art. 28, § 1o, inciso I c/c STJ, súmula 539 e tema repetitivo 953).
VII. Inviável a alteração dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato, em razão de a cobrança estar em consonância às condições ajustadas (princípio pacta sunt servanda), da vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, dada a inexistência de comprovação de prática abusiva por parte da instituição financeira.
VIII. Não tendo sido pactuada comissão de permanência, tampouco demonstrada a sua efetiva incidência nas parcelas pagas em atraso, inviável a revisão contratual à míngua de eventual abusividade por parte da instituição financeira.
IX. Não evidenciada a ocorrência de “venda casada” com a facultativa contratação do seguro prestamista, sobretudo porque a parte consumidora foi antecipada e devidamente informada.
X. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação desprovida.